Tribunal: TJMT
Processo: 1041557-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PEDIDOS DIVERSOS. ANULATÓRIA CONSOLIDAÇÃO. QUESTIONAMENTO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA PAGA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONSTATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, reconheceu a inexistência de débito de R$ 27.272,44, já consignado em juízo, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) Verificar a legitimidade da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando o débito já consignado judicialmente;
(ii) Determinar a configuração do dano moral e a consequente obrigação de indenizar;
(iii) Avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O instituto da coisa julgada não se aplica, pois não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo anterior (ação de anulação de consolidação da propriedade).
A consignação em pagamento, regularmente realizada nos termos do art. 334 e seguintes do Código Civil, configura adimplemento da obrigação, extinguindo o débito.
A inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, apesar da consignação judicial, configura ato ilícito e abusivo, violando o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como os princípios da boa-fé e da confiança legítima.
Nos termos da Súmula 385 do STJ e da jurisprudência consolidada, a negativação indevida enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
O valor de R$ 10.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, o período de negativação e o caráter pedagógico da sanção.
Não cabe a intervenção judicial no montante fixado, já que não se revela exorbitante nem irrisório, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A consignação judicial, regularmente realizada, extingue o débito e torna indevida a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.
A negativação indevida configura ato ilícito que, por si só, enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 334, 335, 336; CDC, art. 42; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11o; Lei n. 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJ-MT, Apelação Cível n. 1003373-32.2020.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/08/2022; STJ, REsp n. 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 23/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/4/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041557-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), ODIRLEI OLIVEIRA COELHO - CPF: 000.239.361-18 (APELADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PEDIDOS DIVERSOS. ANULATÓRIA CONSOLIDAÇÃO. QUESTIONAMENTO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA PAGA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONSTATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, reconheceu a inexistência de débito de R$ 27.272,44, já consignado em juízo, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Verificar a legitimidade da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando o débito já consignado judicialmente;

(ii) Determinar a configuração do dano moral e a consequente obrigação de indenizar;

(iii) Avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da coisa julgada não se aplica, pois não há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e o processo anterior (ação de anulação de consolidação da propriedade).

A consignação em pagamento, regularmente realizada nos termos do art. 334 e seguintes do Código Civil, configura adimplemento da obrigação, extinguindo o débito.

A inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, apesar da consignação judicial, configura ato ilícito e abusivo, violando o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como os princípios da boa-fé e da confiança legítima.

Nos termos da Súmula 385 do STJ e da jurisprudência consolidada, a negativação indevida enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, o período de negativação e o caráter pedagógico da sanção.

Não cabe a intervenção judicial no montante fixado, já que não se revela exorbitante nem irrisório, estando em conformidade com precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A consignação judicial, regularmente realizada, extingue o débito e torna indevida a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes.

A negativação indevida configura ato ilícito que, por si só, enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002, arts. 334, 335, 336; CDC, art. 42; CPC/2015, arts. 85, § 2o e § 11o; Lei n. 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJ-MT, Apelação Cível n. 1003373-32.2020.8.11.0004, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/08/2022; STJ, REsp n. 1.108.058/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 23/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/4/2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que
julgou procedentes os pedidos
, da
ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
,
ajuizada em face de
Odirlei Oliveira Coelho
,
para reconhecer a inexistência de débito no montante de R$ 27.272,44, o qual já se encontrava adimplido, por estar depositado em juízo através de consignação em pagamento; condenar o banco ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data da negativação ou da intimação do procedimento de consolidação da propriedade, o que ocorrer primeiro), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Nas razões recursais, aduz o banco apelante que a inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida legítima, oriunda de crédito imobiliário cujo pagamento não foi localizado.

Sustenta que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos de cobrança, nem afronta ao princípio da economia processual, tendo o apelado ajuizado nova ação desnecessariamente.

Alega que a sentença afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o valor excessivo atribuído à condenação por danos morais.

Pugna pela integral reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, id 251643686. Preliminarmente, argui a incidência do instituto da coisa julgada. No mérito, sustenta o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Coisa julgada)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões o apelado alega a incidência do instituto da coisa julgada, sob o argumento de que o pleito recursal se trata de repetição de pedidos já discutidos na ação de no 1005011-45.2016.8.11.0003, que tratou da anulação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de alienação fiduciária.

A tese não merece prosperar.

A definição de coisa julgada é prevista em lei.

Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.
4.657
/1942),
“chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

O
Código de Processo Civil
, por sua vez, estabelece que a coisa julgada se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §§ 1o e 4o).

A fim de definir a identidade de ações, o § 4o, do mencionado artigo, disciplina que duas ações são idênticas quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Para que se configure a coisa julgada, portanto, é necessária a tríplice identidade dos elementos identificadores da causa entre duas ações, isto é, que em ambas constem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Diante disso, vê-se que não ocorreu a coisa julgada nos autos. Com efeito, cuida de ação anulatória (Feito de no 1005011-45.2016.8.11.0003) de procedimento de consolidação de propriedade imobiliária, na qual foi declarada a possibilidade de purgação da mora, a anulação do registro de consolidação e a convalidação do contrato de financiamento.

Portanto, não houve análise do objeto de discussão destes autos, que se refere à legitimidade da inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, bem como, à caracterização do dano moral e à razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais reconhecidos pelo juízo ‘a quo’.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA –REJEITADA - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em coisa julgada quando se trata de ações com pedidos diversos, embora sejam as mesmas partes e causa de pedir, de modo que a preliminar arguida merece ser refutada, já que só há que se falar em coisa julgada diante da existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido. (...) (TJ-MT 10033733220208110004 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

Assim, afasta-se a preliminar de coisa julgada quando verificado que a demanda atual não reproduz ação anterior, haja vista que a causa de pedir remota (fatos) invocada no processo anterior é diversa da suscitada na ação em curso.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes, à caracterização do dano moral e à razoabilidade do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais reconhecidos pelo juízo a quo.

Na exordial, relatou o autor, ora apelado, em breve síntese, que o requerido negativou seu nome perante o SPC/Serasa, sendo que o valor cobrado se encontrava consignado em Juízo nos autos n. 1015960-21.2022.8.11.0003, tendo sido iniciado novo procedimento de consolidação da propriedade mesmo tendo sido objeto de sentença de n. 1005011-45.2016.8.11.0003 que impedia.

Requereu a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de débito no montante de R$ 27.272,44, sob o fundamento de que o valor estava consignado judicialmente, além de condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, bem como ao pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor do proveito econômico.

Irresignado, o banco apelante argui que a inclusão do nome do apelado nos cadastros de inadimplentes decorreu de dívida legítima, oriunda de crédito imobiliário cujo pagamento não foi localizado.

Sustenta que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos de cobrança, nem afronta ao princípio da economia processual, tendo o apelado ajuizado nova ação desnecessariamente.

Pois bem.

A fim de contextualizar, trata-se a discussão quanto ao contrato celebrado entre as partes, Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças sob no 072185230000292 (id 251643221), através do qual o apelado adquiriu o imóvel residencial objeto da matrícula de n. 86.576.

O contrato restou ajustado para pagamento em 360 parcelas mensais.

No entanto, tendo o apelado enfrentado situação financeira desfavorável, deixou de adimplir com rigor a obrigação assumida, tentando, sem êxito, resolver o impasse junto ao apelante.

Após trâmite administrativo, foi consolidada a propriedade do bem em favor do demandado, mais precisamente na data de 21/11/2016.

O apelado intentou ação de anulação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objetivando a manutenção do contrato, a continuidade no pagamento das parcelas vincendas.

Referida ação anulatória, sob no 1005011-45.2016.8.11.0003, foi julgada e ao final foi declarada a possibilidade de purgação da mora, a anulação do registro de consolidação e a convalidação do contrato de financiamento.

Contudo, o banco requerido não implementou mecanismos para permitir a continuidade do pagamento das prestações, resultando em novos conflitos.

Em vista da dificuldade em efetuar o pagamento das parcelas, o apelado ajuizou ação consignatória, sob no 1015960-21.2022.8.11.0003, para depósito das parcelas em atraso, tendo efetuado o depósito das parcelas, que ao final foram levantadas em favor do apelante.

Da minuciosa análise, anota-se que nos autos da consignatória, em sede de recurso, foi afastado o dano moral pleiteado pelo apelado.

Observa-se que embora os valores estivessem depositados na consignatória, o apelante promoveu a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) e iniciou novo procedimento de consolidação da propriedade.

Portanto, cristalina a inexistência do débito, de maneira que indevida a negativação incluída em 04/12/2023, relativa à parcela vencida em 12/10/2021 (id 251643238).

Impende destacar as dificuldades impostas pelo banco ao recebimento das parcelas mensais do contrato, impedindo que o apelado promovesse o pagamento dos valores mensais.

Verifica-se que o apelante buscou realizar nova consolidação do imóvel antes da sentença da ação de consignação, pois a parte autora em 11/05/2023 foi intimada via cartório pelo banco requerido extrajudicialmente nos termos da lei 9.514/97, para que efetuasse o pagamento das parcelas supostamente vencidas do financiamento, dando início novamente ao processo administrativo de consolidação, sendo que na verdade nos autos de consignação em pagamento todas as parcelas indicadas como vencidas se encontravam depositadas em juízo.

Da análise do conjunto probatório dos autos tem-se que restou incontroverso que o montante de R$ 27.272,44, objeto da negativação do nome do apelado, já se encontrava devidamente depositado em juízo por força de consignação em pagamento, o que, nos termos dos arts. 334 e seguintes do Código Civil, configura adimplemento da obrigação.

É cediço que a consignação é medida judicial que objetiva suprir a recusa do credor em receber o pagamento devido, com a consequente extinção do débito, desde que realizada nos moldes legais.

"A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". [...] (STJ,
REsp n. 1.108.058/DF
, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018)

Na espécie, o apelado comprovou a regularidade dos depósitos e a ausência de qualquer pendência financeira que justificasse a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Desta feita, a conduta do apelante ao negativar o nome do recorrido, mesmo após os depósitos judiciais, revela manifesta abusividade, violando o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e os princípios da boa-fé e da confiança legítima, que regem as relações obrigacionais.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida, por si só, gera o dever de indenizar, sendo prescindível a comprovação de outros danos, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Diante das circunstâncias narradas, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

“Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ” [...] (STJ,
AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021)

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

Das razões do recurso, tem-se que o apelante alega ainda que a sentença afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o valor excessivo atribuído à condenação por danos morais. Bem ainda, postula a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Da mesma forma, também nesse ponto, não merece prosperar o pleito recursal.

Com efeito, sabe-se que n
o arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a capacidade econômica do ofensor, a gravidade do ato ilícito e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Frise-se que a intervenção judicial na fixação de valores indenizatórios deve ocorrer apenas em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica na espécie.

Portanto, o valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) se encontra
razoável, cumprindo adequadamente a função pedagógica e punitiva da indenização, considerando o prolongado período de negativação e o transtorno causado à autora.

O valor se revela condizente não apenas com as circunstâncias do caso concreto, mas também com os parâmetros jurisprudenciais.

Assim, ressalta-se que
o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRECLUSÃO FÁTICA QUANTO A PROVA JUNTADA PELO RÉU APÓS A CONTESTAÇÃO – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TARIFA BANCÁRIA – CESTA DE SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC –

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verifica-se que da data da apresentação da contestação, os extratos bancários do autor estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como ‘documentos novos’, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC. Configura falha na prestação dos serviços bancários a cobrança de tarifa de pacotes de serviços em conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. (N.U 1000360-40.2020.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

“DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SILMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos efeitos do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”. (N.U 1002097-51.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em que pese o desprovimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pelo banco (
art. 85 § 11o do CPC), tendo em vista que já fixado no montante máximo, pelo Juízo de 1o Grau (art. 85 § 2o CPC)
, em 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido (no caso, levando-se em conta o apontamento indevido).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025